Tribunal: TJSP
Processo: 2166347-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Rural
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE PENHORA – REDUÇÃO DA PENHORA – I – Incabível a redução da penhora pretendida – Hipótese em que os agravantes sustentam que o valor do imóvel penhorado supera em muito o valor do débito executado e, ainda, de que o bem constrito foi avaliado há mais de seis anos, de modo que valeria ainda mais - Existência de quatorze

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE PENHORA – REDUÇÃO DA PENHORA – I – Incabível a redução da penhora pretendida – Hipótese em que os agravantes sustentam que o valor do imóvel penhorado supera em muito o valor do débito executado e, ainda, de que o bem constrito foi avaliado há mais de seis anos, de modo que valeria ainda mais - Existência de quatorze registros de ônus reais sobre o imóvel penhorado, oferecido pelos próprios agravantes como garantia ao título executivo, conforme certidão de inteiro teor, o que reduz a área penhorada e consequentemente o valor total da penhora – Ônus exclusivo dos agravantes trazer aos autos os documentos que reputem necessários à comprovação das suas alegações, o que não foi feito, no sentido de o imóvel em comento apresentar valor atualizado muito superior - Persistindo dúvidas acerca da suficiência da penhora para assegurar o crédito perseguido, recomenda-se cautela na aplicação dos artigos 850 e 874, I, do NCPC – Princípio da menor onerosidade - Ainda que a execução deva correr pela forma menos gravosa (art. 805, do NCPC), não se pode aceitar a nomeação de bem que não se mostre apto a garantir a execução - Redução da penhora incabível, ao menos por ora – II – Alegação de entendimento contraditório por parte do MM. Juiz "a quo" e violação do dever de boa-fé – Determinação de avaliação de bem indicado para substituição da penhora seguida de posterior manutenção da penhora do imóvel, em face da rejeição da substituição pelo credor – Contrariedade inocorrente – Medida que poderia revelar-se útil para fins de aferição do valor do bem indicado, em comparação àquele já constrito, e apreciação fundamentada do pedido de substituição - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166347-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são agravantes FABIO
VANZIN e GUSTAVO VANZIN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166347-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35711
AGRV.No: 2166347-28.2019.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA
AGTES.: FÁBIO VANZIN e OUTRO
AGDO. : BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ PROLATOR: CAMILO RESEGUE NETO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EXCESSO DE PENHORA REDUÇÃO DA
PENHORA I Incabível a redução da penhora pretendida Hipótese em
que os agravantes sustentam que o valor do imóvel penhorado supera em
muito o valor do débito executado e, ainda, de que o bem constrito foi avaliado
há mais de seis anos, de modo que valeria ainda mais - Existência de quatorze
registros de ônus reais sobre o imóvel penhorado, oferecido pelos próprios
agravantes como garantia ao título executivo, conforme certidão de inteiro teor,
o que reduz a área penhorada e consequentemente o valor total da penhora
Ônus exclusivo dos agravantes trazer aos autos os documentos que reputem
necessários à comprovação das suas alegações, o que não foi feito, no sentido
de o imóvel em comento apresentar valor atualizado muito superior -
Persistindo dúvidas acerca da suficiência da penhora para assegurar o crédito
perseguido, recomenda-se cautela na aplicação dos artigos 850 e 874, I, do
NCPC Princípio da menor onerosidade - Ainda que a execução deva correr
pela forma menos gravosa (art. 805, do NCPC), não se pode aceitar a
nomeação de bem que não se mostre apto a garantir a execução - Redução da
penhora incabível, ao menos por ora II Alegação de entendimento
contraditório por parte do MM. Juiz “a quo” e violação do dever de boa-fé
Determinação de avaliação de bem indicado para substituição da penhora
seguida de posterior manutenção da penhora do imóvel, em face da rejeição da
substituição pelo credor Contrariedade inocorrente Medida que poderia
revelar-se útil para fins de aferição do valor do bem indicado, em comparação
àquele já constrito, e apreciação fundamentada do pedido de substituição -
Decisão mantida Agravo improvido”.
Agravo de instrumento interposto em 30.07.2019,
tirado de ação de execução de título extrajudicial, em face da r.
decisão proferida em 30.07.2019, a qual, rejeitando a impugnação
apresentada pelos ora agravantes, manteve a penhora sobre o bem
imóvel de propriedade dos executados, ora recorridos. Sustentam os
agravantes, em síntese, que há flagrante excesso de penhora,
relativamente à penhora de bem imóvel realizada nos autos, já que o
valor da dívida é de R$223.570,51, na data do ajuizamento da ação
(fev/2017), ao passo que o valor de avaliação do imóvel é de
R$12.423.768,00. Ou seja, está se penhorando bem que vale 55 vezes
mais do que a dívida executada. Outrossim, aduzem que referida
avaliação se deu há mais de seis anos e ainda, que, desde então, o
imóvel teve sua área ampliada, de modo que valeria ainda mais,
havendo violação ao princípio da menor onerosidade. Argumenta,
assim, ser necessária a suspensão da penhora até apresentação de
avaliação atualizada do bem pelo exequente. Desta forma, invocam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166347-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
observância dos arts. 805, caput e parágrafo único, 831, 972, 874 e
850, todos do CPC, reduzindo-se a penhora realizada. Alegam, ainda,
que o MM. Juiz “a quo” proferiu decisão surpresa, porquanto
apresentou entendimento contrário ao anteriormente por ele exposto,
na medida em que, em um primeiro momento, determinou a avaliação do
bem móvel oferecido para substituição à penhora mas,
posteriormente, manteve a penhora do imóvel em comento. Tal
situação não pode ser admitida, porquanto a vedação de
comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional,
devendo-se guardar a boa-fé. Pleiteam a reforma da r. decisão
agravada, seja pelo excesso de execução, seja pela quebra da boa-
fé, determinando-se a avaliação do bem móvel indicado em
substituição às fls. 246/247 dos autos principais.
Recurso processado com suspensividade parcial,
apenas para obstar a prática de atos que importem alienação do
imóvel penhorado (fls. 142/143).
Contraminuta do agravado às fls. 148/153, pugnando
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação de
execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado em
face dos ora agravantes, embasada em cédula rural hipotecária,
emitida em novembro de 2014, no valor de R$223.570,51 quando do
ajuizamento da ação, em fevereiro de 2017 (fls. 01/07 dos autos
principais).
No bojo da execução, foi deferida a penhora sobre a
totalidade do bem imóvel objeto da matrícula no 1070, situado no
município de Palmeira do Papuí/PI, de propriedade dos executados,
ora agravantes, dado em garantia ao título que embasa a execução
(fls. 127/128 e 168 dos autos principais).
Os executados, então, apresentaram impugnação à
penhora, alegando que o valor de avaliação do imóvel é de
R$12.423.768,00, muito superior ao valor do débito executado,
havendo violação ao princípio da menor onerosidade. Outrossim,
aduziram que a avaliação do imóvel constrito foi realizada no ano
de 2012, há mais de seis anos, sendo necessária, portanto, a
suspensão da penhora até apresentação de avaliação imobiliária
atualizada pelo exequente (fls. 170/232 dos autos principais).
Em seguida, foi proferida a seguinte decisão, cuja
transcrição se faz para melhor elucidação da questão (fls. 241 dos
autos principais):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166347-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Antes de decidir sobre o alegado excesso de
penhora, concedo aos executados o prazo de 10 dias
para que indiquem outro bem em substituição, livre
de ônus.
Com a indicação, dê-se vista à parte contrária
para que se manifeste.
No silêncio, retornem conclusos para decisão.
Int.”
Os executados, ora agravantes, indicaram, então bem
móvel
consistente
em
“pulverizador
agrícola
autopropelino”,
acompanhado da respectiva nota fiscal, no valor de R$290.000,00
(fls.
243/254
dos
autos
principais),
seguida
de
decisão
determinando aos executados para que informasse a localização do
bem e conseguinte determinação de avaliação do mesmo (fls. 259 dos
mesmos autos):
“Vistos.
Deverão os executados informarem o endereço onde
poderá ser localizado o bem indicado a penhora, ou
seja, o Pulverizador Agrícola.
Após, expeça-se mandado para avaliação do referido
bem.
Int.”
Após manifestação dos executados e ante a recusa do
banco exequente de substituição da penhora pelo bem indicado (fls.
257/258, 261/262 e 267/268 dos autos principais), sobreveio a r.
decisão agravada (fls. 259 dos mesmos autos):
“Vistos.
De fato, o imóvel penhorado nos presentes autos é
a garantia do contrato executado, conforme se
verifica a p. 29/38 (cédula de crédito bancário)
e, diante da recusa da parte exequente quanto ao
bem
móvel
oferecido
pelos
executados
em
substituição, a penhora deve prevalecer, não
obstante o alegado excesso de penhora, até porque
em consulta no sistema SAJ observa-se que o
referido imóvel também foi penhorado em outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166347-28.2019.8.26.0000 -Voto no
5
autos, conforme noticiado pelo próprio exequente a
p. 267/268.
Assim, pelas razões acima, mantenho a penhora de
p. 234.
Aguarde por 30 dias nova manifestação da parte
exequente.
Int.”
Contra esta r. decisão insurgem-se os executados,
ora agravantes.
Dispõe o artigo 850 do NCPC:
“Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação
da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no
curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer
alteração significativa.”
Na hipótese em testilha, sustentam os agravantes
que o valor do imóvel penhorado supera em muito o valor do débito
executado.
Conforme consta da certidão de inteiro teor do
imóvel constrito, colacionada às fls. 160/165 dos autos principais,
verifica-se a existência de inúmeros outros registros de ônus reais
sobre o bem, conforme constam nas averbações “R.3, R.4, R.5, R.6,
R.9, R.10, R.11, R.12, R.14, R.15, R.16, R.17, R.19, R.20”, o que
gera dúvida quanto a suficiência do valor, ainda que vultuoso, do
imóvel penhorado para garantir a integralidade da dívida desta
execução.
A par disto, quanto à alegação dos ora recorrentes,
no sentido de que o imóvel em comento vale mais do que a
importância indicada no laudo de avaliação de fls. 175/178 dos
autos principais, era ônus exclusivo dos agravantes trazer aos
autos os documentos que reputem necessários à comprovação das suas
alegações, o que não foi feito. Não há que se falar, portanto, em
suspensão da penhora “até que o exequente apresente aos autos o
valor real da área” (fls. 07 do agravo).
Ainda, cumpre frisar que o documento que
demonstraria a alteração da área do imóvel penhorado, de
2.045,7278 Ha para 2.243,7289 Ha, foi emitido em novembro de
2013 (fls. 189/190 dos autos principais), data anterior à
emissão da cédula rural hipotecária, em novembro de 2014, na qual
embasada a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166347-28.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Conforme se depreende dos autos, o valor do débito
exequendo é de R$223.570,51 (fev/2017), ao passo que o valor de
avaliação do imóvel é de R$12.423.768,00 (abril/2012).
Não obstante a disparidade entre as datas e entre
os valores, é certo que, conforme exposto alhures, sobre o bem
penhorado pendem quatorze registros de ônus reais.
A par disto, ainda que a execução deva correr pela
forma menos gravosa (art. 620, do ACPC, com correspondência no art.
805, do NCPC), não se pode aceitar a nomeação de bem que não se
mostre apto a garantir a execução.
Por estar razões é que a doutrina tem recomendado a
aplicação cautelosa dos arts. 850 e 874, I, do NCPC, conforme
leciona Araken de Assis: “não há direito líquido e certo de o
executado reduzir a penhora aos bens estritamente suficientes à
satisfação do credor. Talvez requerimento desse teor seja de
impossível atendimento: o produto da alienação forçada, a priori,
revela-se desconhecido, pois se subordinará à álea natural do
certame, à cobiça maior ou menor dos licitantes. Também é descabido
reduzir se o bem foi predestinado à solução da dívida. E,
finalmente, fatores práticos impedem amiúde a redução (....). O
certo é que se apropriem bens amplamente suficientes à satisfação
do crédito. Toda cautela se mostra pouca no exercício do art. 850 e
do art. 874, I” (Manual do Processo de Execução. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 12a Ed., pp. 1024 e 1025).
Assim, havendo dúvida acerca da suficiência da
penhora para assegurar o crédito perseguido, incabível, ao menos
por ora, falar-se em redução da penhora.
Sobre a questão, veja-se o entendimento desta C.
24a Câmara de Direito Privado, em caso similar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO REDUÇÃO
DA PENHORA
A redução da penhora após a avaliação pressupõe
inequívoca certeza quanto à suficiência dos bens remanescentes para
cumprimento da obrigação
Hipótese em que as certidões de
matrículas carreadas aos autos datam mais de 9 (nove) anos, época
na qual sequer haviam sido deferidas as penhoras lavradas nos autos
de origem Averbações, àquele tempo, de ineficácia de doação por
fraude à execução e de penhora lavrada em processo distinto

Contexto que não permite a conclusão de inexistência de eventuais
constrições prioritárias sobre os bens Penhoras mantidas de sorte
a assegurar a satisfação do crédito perseguido Decisão reformada

Recurso
provido”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2134777-29.2016.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166347-28.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2017; Data de Registro:
23/02/2017).
Passa-se agora, a análise da tese relativa ao
suposto comportamento contraditório por parte do MM. Juiz “a quo”.
Segundo os agravantes, o MM. Juiz “a quo”
apresentou entendimento contrário nos autos, na medida em que, em
um primeiro momento, determinou a avaliação do bem móvel por eles
oferecido para substituição à penhora e, posteriormente, manteve a
penhora do imóvel em comento.
Conforme se depreende dos autos, ante a alegação de
excesso de penhora formulada pelos executados, foi determinado que
os mesmos indicassem um outro bem em substituição (fls. 241 dos
autos principais). Uma vez feita tal indicação, o MM Juiz “a quo”
houve por bem determinar a expedição de mandado de avaliação do
mesmo (fls. 259 dos mesmos autos). Todavia, em face da rejeição do
pedido de substituição, por parte do exequente, foi proferida a r.
decisão agravada, a qual manteve a penhora anteriormente determinada.
Não se verifica, portanto, qualquer contradição
entre as decisões, tampouco violação do dever de boa-fé, porquanto
a mera avaliação do bem indicado para substituição da penhora
poderia se revelar útil para fins de aferição do seu valor, em
comparação àquele já constrito, e apreciação mais acertada do
pedido de substituição.
Ante todo o exposto, a r. decisão agravada deve ser
mantida, ante a ausência de excesso de penhora e, ainda, de
contradição entre as decisões proferidas nos autos principais,
inexistindo violação da boa-fé.
Nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.